Tribunal: TJMT
Processo: 1006521-21.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006521-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO PAULO BANAZESKI - CPF: 398.858.100-30 (RECORRENTE), MARCOS VINICIUS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 021.474.521-06 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã
O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1006521-21.2024.8.11.0001.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido: CELSO PAULO BANAZESKI.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/08/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO NO TRECHO DE IDA – 12 HORAS DE ATRASO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA

- EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Extrai-se dos autos, que o reclamante adquiriu passagens aéreas junto a requerida para viajar em 27/12/2023, de Sinop-MT para Ilhéus-BA, com conexão em Cuiabá e Belo Horizonte.

2.

Após a compra ocorreram diversas alterações no voo programado que se estenderam até o dia da viagem, sendo que inclusive o itinerário original sofreu várias modificações, até que por último passou do período da manhã para o período da tarde, resultando numa espera de mais de 08 (oito) horas no aeroporto de Sinop-MT, pois já havia se deslocado da sua cidade de Colíder-MT para o referido aeroporto.

3.

Ocorre que se não bastasse todas as alterações do voo, quando chegou ao aeroporto foi informado que o voo original havia sido cancelado e que não havia alternativas de voo no mesmo dia e nem no dia seguinte, sendo então realocado em um voo da Empresa Gol, para madrugada do dia seguinte dia 28/12/2023, ás 04hs55min, saindo do aeroporto de Cuiabá-MT, tendo que se deslocar por via terrestre e com meios próprios (despesas com combustível, alimentação)para o referido aeroporto para não perder a conexão.

4.

Sustenta que chegou ao destino final com aproximadamente 12 (doze) horas de atraso.

5.

Oportuno, ainda, salientar que em decorrência das alterações o reclamante teve que percorrer cerca de 480,90 km de Sinop a Cuiabá de forma terrestre.

6.

A requerida em sua defesa confessa que o cancelamento ocorreu em razão da necessidade de alteração da malha aérea, porém, não apresentou qualquer documento que comprove tais alegações.

7.

Oportuno, salientar que é objetiva a responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento de voo. Alegação de necessidade de reestruturação da malha área, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral
“in re ipsa
”

8.

Nesse sentido, é entendimento da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – RESOLUÇÃO N. 400 DA ANAC – NÃO CUMPRIMENTO DO DEVER DE ASSISTÊNCIA PELA EMPRESA AÉREA – QUASE 12 HORAS DE ATRASO ATÉ O DESTINO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3º, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).” (N.U 1006258-05.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024).

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS RECLAMADAS KLM E DECOLAR. CANCELAMENTO REALIZADO PELA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. CONDENAÇÃO DAS RECORRENTES PARCIALMENTE AFASTADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS EM RELAÇÃO A DECOLAR. RECURSOS CONHECIDOS E PARCILMENTE PROVIDOS.

1.

Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Materiais e Morais na qual alega a autora que teve o voo cancelado pela empresa. Ademais, que necessitou adquirir nova passagem aérea, requerendo o reembolso do valor pago, além de indenização por danos morais.

2. A empresa KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO foi condenada ao ressarcimento material. Todavia, esta se insurge quanto à condenação sob o argumento de que o reembolso já foi realizado no prazo previsto pela Lei n. 14.034/2020.

3. Com relação à segunda passagem, verifica-se que, ao contrário do alegado pela recorrida, foi a própria autora que solicitou o cancelamento da compra após adquirir passagens de outra companhia aérea, inexistindo provas da falha na prestação dos serviços pelas recorrentes. Desse modo, a condenação por danos morais das recorrentes DECOLAR de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e danos materiais da recorrente KLM deve ser afastada.

4. Quanto à condenação a título de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) da recorrente DECOLAR, em que pese tenha realmente sido impedida de embarcar por ausência de passaporte, documento essencial para quem pretende realizar uma viagem internacional, é certo que a autora havia solicitado a remarcação desse voo à requerida, que não lhe prestou qualquer auxílio ou retorno, restando demonstrada, portanto, a falha na prestação dos serviços e, consequentemente, o dever de indenizar pelos danos causados.

5. O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes fundamentos.

6. Nesse sentido, esses elementos autorizam a manter a indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.” (N.U 1003518-52.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022).

9.

In casu
, o cancelamento do voo acarretou um atraso de aproximadamente 12 horas para que o reclamante chegasse ao destino contratado, no trecho de ida, causando-lhes prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

10.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos consumidores superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

11.

O quantum indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais) foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024